Tribunal: TJDFT
Processo: 0805926-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADOR ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. CONDENAÇÃO DO INTERDITADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que decretou a interdição total do interditando e o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da sentença proferida no procedimento de interdição, no tocante à condenação do interditado ao pagamento dos encargos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de interdição possui natureza de jurisdição voluntária, estando voltado precipuamente ao melhor interesse do pretenso incapaz. Não existe lide, mas mera administração judicial de interesses particulares.
4. Conforme remansoso entendimento jurisprudencial, nos procedimentos de jurisdição voluntária, não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais, salvo quando demonstrada inequívoca litigiosidade, o que não se verifica quando inexiste resistência efetiva ao pedido.
5. A intervenção da Defensoria Pública como curadora especial decorre de imposição legal e constitui múnus público. A impugnação por negativa geral, por si só, não configura litigiosidade concreta a justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Conforme art. 88 do CPC, as despesas decorrentes do procedimento de jurisdição voluntária devem ser adiantadas e rateadas entre os interessados, inexistindo portanto sucumbência.
7. Sendo o pedido consensualmente formulado por familiares no melhor interesse do incapaz, e ausente inequívoca resistência, é descabida a condenação do interditado em custas e em honorários advocatícios de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Em procedimentos de interdição, de jurisdição voluntária, a condenação do interditado em honorários sucumbenciais é incabível na ausência de litigiosidade concreta. 2. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, com impugnação por negativa geral, não configura resistência apta a ensejar sucumbência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 72, parágrafo único, 88, 341, parágrafo único; e 747 a 758.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.028.685/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.11.2022. TDFT, Acórdão no 2078771, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 10.12.2025; Acórdão no 1946408, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 19.11.2024; Acórdão no 1925647, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024.